Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. IRMÃOS. VIOLÊNCIA DE GENÊRO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. A Lei no 11.340/2006 (Maria da Penha), em seu art. 5o descreve que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. No caso a violência doméstica está indicada porque a vítima teve privada sua intimidade e paz em razão da permanência indesejada de seu irmão em sua casa. De igual modo, o menosprezo pela condição de mulher da sua irmã restou demonstrada ao proferir xingamentos pejorativos, devendo o feito ser processado perante o juizado especializado.
3. Portanto restando evidenciada a situação de vulnerabilidade em razão do gênero, deve incidir na hipótese a Lei no 11.340/2006 e, por via reflexa o feito deve ser processado e julgado perante o Juizado de Violência Doméstica.
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitando, qual seja, Juízo do 1o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica de Ceilândia.